Tribunal: STJ
Processo: 0824958-61.2016.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873354 - RN(2025/0074605-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA COELHO NOBREGA
ADVOGADO
: VIDALVO SILVINO DA COSTA FILHO - RN004163
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2f5ea81-22e6-45aa-b77e-a0b8653840a2

Documento eletrônico VDA56117221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2f5ea81-22e6-45aa-b77e-a0b8653840a2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873354 - RN(2025/0074605-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA COELHO NOBREGA
ADVOGADO
: VIDALVO SILVINO DA COSTA FILHO - RN004163
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA HELENA COELHO
NOBREGA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, conforme ementa que se
segue (fl. 3965):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 3975-3983, que há contradição na decisão
embargada. Diversamente do decidido, houve, sim, efetiva impugnação específica em relação à
Documento eletrônico VDA55398968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: b5248bc1-35c8-4280-b566-3e6e013814a1

decisão monocrática (proferida pela Vice-Presidência do TJRN) – a qual inadmitiu injustamente
a Via Especial, além de ter havido impugnação específica em relação à violação ao
do
art. 1.022
CPC.
Contrarrazões às fls. 3988-3993.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto
meio de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das
quatro hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais
sejam: (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão a justificar a abertura da
presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 3964-3968) foi muito claro ao expor que a
parte ora embargante, em agravo em recurso especial, deixou de infirmar adequadamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, o qual, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo
jurídico.
Nota-se, portanto, que as regras procedimentais inerentes ao AREsp não foram
observadas pela parte ora embargante, o que ensejou o não conhecimento do seu recurso, decisão
essa que foi mantida pelo aresto objurgado.
Acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do
apelo da parte ora embargante se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual
insurgência contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo
os Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:37
Código de Controle do Documento: b5248bc1-35c8-4280-b566-3e6e013814a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.873.354 / RN
Número Registro: 2025/0074605-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08249586120168205001 8249586120168205001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA HELENA COELHO NOBREGA
ADVOGADO : VIDALVO SILVINO DA COSTA FILHO - RN004163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
DISPONIBILIDADE / APROVEITAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIA HELENA COELHO NOBREGA
ADVOGADO
: VIDALVO SILVINO DA COSTA FILHO - RN004163
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 6dea7bb3-103d-4163-a1af-d5eebf353f5c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 6dea7bb3-103d-4163-a1af-d5eebf353f5c